Tribunal: TJDFT
Processo: 0007688-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007688-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos ID: 60692881 e 60700164, as partes manifestaram ciência sobre o ofício da COORPRE (ID: 59368200). Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0738006-97.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação a REINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Cadastre-se no sistema a extinção da execução em relação a REGINA CELIA SEVERINO DOS SANTOS (ID: 56561140), REGINALDO BISPO DOS SANTOS (ID: 33900928), REINALDA ALVES CAETANO (ID: 58757184) e REINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO, após o transcurso do prazo para interposição de recurso da presente decisão. Feito, aguarde-se o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de REGINA LUCIA DE LUCENA SILVA, REGINALDO DE PAIVA BARROS e REGINALDO LOPES DA SILVA, conforme decidido no ID: 58757184. Brasília, 5 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR